Tribunal: TCU
Processo: 036.615/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12896/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.615/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lazaro de Santana (XXX.591.721-XX); Armindo Salvador de Morais (XXX.704.801-XX); Iracema Barros de Castro (XXX.881.101-XX); Joao Inacio Santana e Silva (XXX.446.091-XX); Jorge Ituuo Anami (XXX.180.009-XX); Josefina Madalena Ribeiro Metelo (XXX.822.831-XX); Luzia Felix Goncalves (XXX.376.132-XX); Marilce Cicero de Sa Davantel (XXX.829.961-XX); Pedro Guimaraes e Silva (XXX.224.581-XX); Sonia Regina de Abreu (XXX.199.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.